Tribunal: CARF
Processo: 10120.720990/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720990/2017-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.425 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
LUIS GONZALO GOMEZ BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2017
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 03-77.469 da 7.a Turma da DRJ/BSB, de 26 de outubro de
2017 (fls. 38 a 41):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720990/2017-40
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.425 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720990/2017-40

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do indeferimento
da solicitação de opção pelo Simples Nacional formalizada pela interessada em
24/01/2017 conforme “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” à
folha 14, com data de registro 13/02/2017.
A opção foi indeferida com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, em virtude da existência de débitos não
previdenciários com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujas exigibilidades não
se encontravam suspensas.
Cientificada do indeferimento, a pessoa jurídica interessada interpôs, em 16/02/2017, a
manifestação de inconformidade de fl. 02 e 03 alegando, em síntese, que os débitos
foram liquidados no dia 24/01/2017. Os acréscimos legais foram pagos em 07/02/2017.
Anexou ao pedido os documentos de folhas 04 a 26. Os documentos comprobatórios
dos poderes de representação do requerente constam às folhas 15 a 26.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade. Foi indeferido ao contribuinte aderir ao
Simples Nacional por possuir Débito não previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cuja exigibilidade não estava suspensa:
[...] O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional em
virtude da existência de débito que a interessada contesta, relativo ao não pagamento de
multa por atraso/falta de entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF, código de receita 2170, períodos de apuração 02/03/2015 e 01/03/2016, no valor
individual de R$ 200,00 (duzentos reais).
[...] No caso em pauta, a empresa tinha até 31/01/2017, último dia útil de janeiro de
2017, para regularizar as pendências impeditivas, a fim de obter o deferimento do seu
pedido de opção pelo Simples Nacional.
[...] De fato, as telas às folhas 33/34 demonstram que os débitos foram extintos por
pagamento. Contudo, tal extinção só se deu com o pagamento do resíduo realizado em
07/02/2017, conforme comprovantes às fls. 10 a 13. O pagamento efetuado em
25/01/2017, conforme comprovantes aduzidos pela interessada (fls. 06 a 09), não foi
suficiente para amortizar a totalidade do débito, visto que os acréscimos legais (juros e
multa de mora) não foram considerados.
[...] À luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte.
Dessa forma, a 7.a Turma da DRJ/BSB decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 49 e
50), requerendo que seja revista o indeferimento ao Regime Tributário do Simples Nacional
levada a efeito pela autoridade fiscal.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.425 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720990/2017-40

A fim de corroborar com o alegado, a contribuinte apresenta documentos que
julga comprovar seus argumentos (fls. 51 a 57).
Por fim, a empresa recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 7.a
Turma da DRJ/BSB, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ao regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de crédito
tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 30 de novembro de
2017, fl. 48, face ao termo de ciência datado de 10 de novembro de 2017, fl. 46), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Nacional, pelo Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, registrado em 13 de fevereiro de 2017 (fl. 14),
face o inciso V do artigo 17 da Lei Complementar n.o 123 de 2006, por possuir débitos não
previdenciário com a Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não estava suspensa (grifos
nossos):
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.425 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720990/2017-40

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Corroborando com as decisões administrativas, a própria contribuinte confessou
em seu Recurso Voluntário o inadimplemento tempestivo dos valores referentes aos juros da
multa do DIRF.
Ademais, como bem menciona a Administração Tributária (fl. 35), “os débitos
constantes no termo de indeferimento foram pagos em 24/01/2017, mas sem os devidos
acréscimos legais que foram pagos somente em 07/02/2017 (fls. 33/34), portanto os débitos não
estavam extintos na data limite para ingresso no simples nacional para o ano de 2017”.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.425 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720990/2017-40

administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei n.o 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Os débitos não quitados tempestivamente que motivaram indeferimento da
contribuinte à adesão ao regime do Simples Nacional podem ser constatados às fls. 10 a 13.
Importa mencionar que o disposto no parágrafo 2o do artigo 16 da Lei
Complementar no 123 de 2006, condiciona a adesão ao Simples Nacional à quitação de todos os
impedimentos até o último dia útil do mês de janeiro:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.425 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.720990/2017-40

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Assim, tendo em vista que não foi comprovada a regularização tempestiva do
débito motivador do indeferimento de adesão ao Simples Nacional, em 31 de janeiro de 2017, a
manutenção da decisão da Delegacia de Julgamento é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da contribuinte
em ingressar ao Sistema do Simples Nacional, não há motivos para a reforma do acórdão da
Delegacia de Julgamento. Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário da contribuinte, mantendo integralmente a decisão da DRJ.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital